Tribunal: TJSP
Processo: 1507854-17.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto Qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Cristiano Augusto da Silva Bilintani e Erick Willy dos Santos foram condenados por furto qualificado. Cristiano apelou buscando redução da pena base, compensação da reincidência com a confissão espontânea e regime prisional mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação da

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto Qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Cristiano Augusto da Silva Bilintani e Erick Willy dos Santos foram condenados por furto qualificado. Cristiano apelou buscando redução da pena base, compensação da reincidência com a confissão espontânea e regime prisional mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação da dosimetria da pena e do regime prisional aplicado a Cristiano.
III. Razões de Decidir
3. A pena foi corretamente dosada, considerando maus antecedentes e multirreincidência, sem caracterizar bis in idem, conforme entendimento do STF.
4. O regime fechado é adequado devido ao histórico criminal de Cristiano, com várias condenações definitivas por crimes contra o patrimônio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização de diferentes condenações para caracterizar maus antecedentes e reincidência é válida. 2. O regime fechado é justificado pelo histórico criminal do réu.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I, II, e IV; art. 59; art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 99.044/SP.